Tribunal: TJSP
Processo: 2330177-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Decisão que indeferiu os benefícios concedidos à parte agravante. Insuficiência de recursos não demonstrada. Ausência de documentos capazes de comprovar a pretensa hipossuficiência econômica. Decisão mantida. Recurso improvido.